Tribunal: STF
Processo: ARE 695647
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI 12.034/2009 E DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO ADOTADA NO RE 591.470-RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    A violação constitucional não foi alegada de maneira oportuna por ocasião da oposição de embargos de declaração ao acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Falta-lhe, portanto, o necessário prequestionamento. 



    No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a afirmar que o agravo regimental então interposto não impugnara todos os fundamentos da decisão agravada. Não houve afirmação de que a decisão proferida em prestação de contas é irrecorrível. Não há, portanto, que se falar em violação à Lei 12.034/2009 ou ao precedente RE 591.470-RG.



    Agravo regimental a que se nega provimento.